Tribunal: CARF
Processo: 11829.720038/2015-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11829.720038/2015-70
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.628 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MULTISOURCING TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora. Vencido o Conselheiro Pedro Sousa
Bispo, que entendia pela desnecessidade da diligência.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Marina
Righi Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos, Alexandre Freitas Costa e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausentes a conselheira Renata da Silveira Bilhim, o conselheiro Lázaro Antônio
Souza Soares e o conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda.

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-071.567,
proferido pela 23a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo/SP, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
A decisão recorrida foi proferida com a seguinte Ementa:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11829.720038/2015-70
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.628 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720038/2015-70

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO – II
Data do fato gerador: 23/11/2010
A infração por "cessão de nome" é um sucedâneo da prática efetiva de interposição
fraudulenta de terceiros.
Cessão de nome. Ocultação do verdadeiro interessado nas importações, mediante o uso
de interposta pessoa.
A conduta tipificada do importador de direito (INTERPOSTO) é de “ceder o nome”
agindo em descompasso em relação à higidez do Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 06/10/2015, em face do
contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de Multa proporcional ao valor
aduaneiro (10% do V.A.), no valor de R$ 209.723,43, em virtude dos fatos a seguir
descritos.
A empresa MULTISOURCING, é pessoa fraudulentamente interposta nas
operações em que figurou como importadora e adquirente de produtos para informática
entre 2010 e 2013. Os reais adquirentes que ela tentou ocultar do Fisco são Provider
Tecnologia e Sistemas Ltda, Dit Distribuidora e Integradora de Tecnologia Ltda, Glee
Informática Ltda ME, Toten Informática Eireli e Ciscom Informática Eireli.
Este auto de infração refere-se, em particular, à multa de 10% sobre os valores das
operações acobertadas, quais sejam, as importações levadas a cabo com o registro das
declarações de importação (DI) pela MULTISOURCING.
Foram autuados pelo presente Auto de Infração:
a) Viviany Queiroz Costa: Conforme consta no cadastro da RFB e da Junta Comercial
do Estado de São Paulo, Viviany Queiroz Costa na época dos fatos, sócia-
administradora da MULTISOURCING (com 90% de participação) e da exportadora
CONACTA, além de sócia de DIT e PROVIDER, cônjuge do empresário individual da
CISCOM, e tinha estreita relação com os controladores das empresas TOTEN e GLEE.
Por óbvio, Viviany Queiroz Costa tinha conhecimento da simulação empregada,
concorreu para sua prática e beneficiou-se diretamente dela; e
b) Edilson de Jesus Caetano: Segundo cadastro da RFB e Junta Comercial do Estado
de São Paulo, Edilson de Jesus Caetano era, à época dos fatos, sócio-administrador da
MULTISOURCING bem como de uma das empresas ocultadas, PROVIDER. Edilson
aparece como contato da MULTISOURCING nas faturas emitidas pela CONACTA
(DOC 71), além de ter sido responsável por movimentação bancária da empresa, como
pagamentos de guias de ICMS e extratos bancários solicitados pela fiscalização da
ALF/GRU por ocasião do procedimento especial executado por aquela unidade em
2012 (DOC 72, ver item 11.3). Edilson tinha conhecimento da cessão de nome praticada
pela MULTISOURCING, concorreu para sua prática e beneficiou-se diretamente dela.
A empresa MULTISOURCING TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ea Sra.
Viviany Queiroz Costa foram cientificadas do Auto de Infração por Edital (folhas 718).
O Sr. Edilson de Jesus Caetano foi cientificado do Auto de Infração por Aviso de
Recebimento (folhas 712).
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.628 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720038/2015-70

A empresa MULTISOURCING TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
apresentou impugnação tempestiva, em 04/12/2015, de folhas 722 a 894.
Foi alegado que:
Das Preliminares
Preliminarmente, a IMPUGNANTE, insurge-se, veementemente, contra a presente
exação fiscal uma vez que, efetivamente, NÃO INFRINGIU, ABSOLUTAMENTE,
nenhum dos artigos discriminados no presente Auto de Infração, como demonstraremos a
seguir.
Ainda, faz-se mister esclarecer, que a impugnante comprovará de forma
ABSOLUTAMENTE INEQUÍVOCA que jamais efetuou IMPORTAÇÕES POR
CONTA E ORDEM DE TERCEIROS OU IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA ou
ainda jamais foi
ENCOMENDANTE de qualquer importação efetuada por MULTISOURCING ou
qualquer um de seus fornecedores. Esclarece ainda que a presunção da autoridade fiscal,
que relata de forma ABSOLUTAMENTE FANTASIOSA, que a DIT foi adquirente
oculto da empresa MULTISOURCING, está diametralmente oposta a verdade dos fatos e
das provas que traremos aos autos.
Do Mérito
MODELO DE NEGÓCIOS DA IMPUGNANTE
A DIT é uma empresa comercial de informática que atua no mercado nacional
desde 2009. Desde a sua fundação sempre atuou no comércio de produtos de informática
adquiridos no mercado interno e também na importação de produtos para o fornecimento
aos seus clientes no Brasil.
O modelo de negócios consiste em levantar as demandas existentes por produtos de
informática em nossos clientes da iniciativa privada e também junto aos órgãos públicos
que adquirem através de concorrência pública, pesquisar junto aos nossos fornecedores as
melhores condições comerciais e com isso concluir as vendas de forma a maximar a
rentabilidade da empresa.
Em nosso modelo de negócios, a manutenção de estoques deve ser mínima e por
isso geralmente as compras se efetivam depois de concluirmos o processo de vendas.
São citados quatro exemplos de modelos de negócios.
Nos casos expostos, em que ilustramos detalhadamente a forma que todas os
processos de venda são feitos, fica claramente demonstrado a Ncapacidade econômica da
impugnante, bem como a INEXISTÊNCIA de qualquer prática irregular em suas
operações.
OCULTAÇÃO DO REAL COMPRADOR MEDIANTE FRAUDE OU
SIMULAÇÃO
Inicialmente cumpre nos esclarecer que, DIFERENTEMENTE do que alega o
Ilustre Auditor, a DIT jamais atuou no comércio exterior de forma fraudulenta e rechassa
toda e qualquer tentativa de macular o nome da empresa através de suposições e ilações
completamente dissociadas da verdade material dos fatos, em manifesta peça ficticia de
acusação.
A presunção da fiscalização de que as aquisições efetuadas pela DIT junto a
Multisourcing são importações realizadas por encomenda é ABSOLUTAMENTE
EQUIVOCADA como demonstraremos nesta impugnação.
Transcreve o art. 2o, § Io, I, da IN SRF n° 634/06.
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.628 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720038/2015-70

Ora para que se tenha caracterizada uma importação por encomenda, entre outros
quesitos, deve se ter uma ENCOMENDANTE PREVIAMENTE DETERMINADA e um
CONTRATO ENTRE A IMPORTADORA E A ENCOMENDANTE.
Isto posto, perguntamos:
Ao fecharmos a compra de produtos importados com um fornecedor nacional que
não tem estes produtos em estoque e que nos solicita um prazo para entrega, SOMOS
CONSIDERADOS
ENCOMENDANTES
DE
UMA
IMPORTAÇÃO
POR
ENCOMENDA?
Os compradores das mercadorias, nos casos listados, PETROBRAS, Acav, ABB,
SESI/SENAI também são CONSIDERADOS ENCOMENDANTES DE UMA
IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA?
Se somos CONSIDERADOS ENCOMENDANTES DE UMA IMPORTAÇÃO
POR ENCOMENDA quem são consideradas as IMPORTADORAS? São os nossos
fornecedores ou alguma outra empresa que fez a importação anteriormente?
Se não há qualquer CONTRATO entre a empresa compradora e a empresa
vendedora para que esta proceda a importação de algum bem em nome daquela, como se
pode considerara compradora como ENCOMENDANTE DE UMA IMPORTAÇÃO
POR ENCOMENDA?
INDÍCIOS DA PRÁTICA DE OCULTAÇÃO DOS REAIS ADQUIRENTES
Em sua teoria, o ilustre agente do Fisco alega ter encontrado “diversos indícios que
apontam para a constatação de que as mercadorias listadas nos itens de DI relacionados
no Capítulo 3 deste Termo de Verificação tinham como real destinatária a empresa DIT,
que permaneceu oculta na relação com o Fisco já que a MULTISOURCING registrou as
Dls como importadora e adquirente.
Transcreve trecho do Relatório de Procedimento Fiscal.
Ora Ilustres Julgadores, vejam que o próprio auditor da Receita Federal afirma ter
encontrado INDÍCIOS, que APONTAM, mas jamais produziu provas robustas do que
alega, fazendo acusações de forma TOTALMENTE precária, e apresenta as seguintes
“EVIDÊNCIAS”:
Além dos graves erros anteriormente apontados, o Ilustre Auditor, afirma que o “o
sócio majoritário da DIT, André Luiz Costa, é cônjuge de Viviany Queiroz Costa (DOC
18). Vejam que o DOC 18 trata de anotação do cônjuge na DIRPF 2015 de Viviany
Queiroz Costa. Ora se este documento é de 2015, como pode o Ilustre auditor provar no
período entre 2010 e 2013 estas pessoas eram conjugês??? Claro que não pode! Parte-se
de uma premissa errada e tenta validar a sua teoria!
Ainda, de forma ABSOLUTAMENTE INCONSEQUENTE, alega que “as mesmas
pessoas controlavam todos os elos da cadeia de importação, desde o exportador até o real
adquirente, passando pelo importador. Este controle absoluto sobre a cadeia facilita a
prática de ilícitos aduaneiros tendentes a reduzir o custo total das importações, como a
quebra da cadeia do IPI, ao utilizar o importador como mera empresa de fachada que
repassa as mercadorias ao real adquirenfe a preço de custo ou com baixíssima margem de
lucro.”
Ora se o illustre fiscal tem como comprovar que houve a prática de ilícitos
aduaneiros, tem o dever legal de trazer as PROVAS do alegado aos autos e NÃO FAZER
AFIRMAÇÕES IMPENSADAS e LEVIANAS de que este “controle absoluto” ...
“facilita a prática de ilícitos aduaneiros”.
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.628 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720038/2015-70

Como pode ser visto acima, as diversas empresas possuem sócios distintos com
participações acionárias diversas não caracterizando relação de dependência e muito
menos de que a MULTISOURCING realizou importação em nome da DIT. Ora o Senhor
Auditor Fiscal partiu de premissas ABSOLUTAMENTE EQUIVOCADAS e concluiu o
seu relatório de maneira desastrosa, chegando a conclusões muito DISTANTES da
verdade dos fatos.
O fato de existir pessoas comuns em diversas organizações que mantém relações
comerciais entre si não as torna delinquentes, da mesma forma que o fato de existir
pessoas distintas em empresas que mantém negócios não as exime da prática delitiva. O
nobre auditor tem obrigação de provar o que afirma e não ficar supondo e bradando o seu
festival de absurdos.
INCAPACIDADE OPERACIONAL DA MULTISOURCING
A afirmação de que a empresa Multisourcing não tinha capacidade financeiro-
operacional para atuar como importadora e revendedora de mercadorias nos parece ser
bastante desarazoavel visto que nas diversas aquisições feitas jamais tivemos que fazer
qualquer pagamento antecipado, demonstrando capacidade financeira adequada ao porte
da empresa.
ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA O CÂMBIO E OS TRIBUTOS
Uma vez mais provaremos que as teorias do Ilustre Auditor não tem qualquer
fundamento tático.
Na mesma linha equivocada, sem qualquer fundamentação material, a autoridade
fiscal prosegue com as suas suposições, afirmando que da mesma forma, as despesas
aduaneiras (tributos, taxa Siscomex, etc) também eram pagas indiretamente pelo real
adquirente das mercadorias, que transferia os recursos para a conta da
MULTISOURCING no mesmo dia ou com antecedência de poucos dias ao registro da
Declaração de Importação
Especifica cada uma das transações apontadas pelo Relatório de Procedimento
Fiscal, dando sua versão dos fatos.
NOTASFISCAISDEENTRADAESAÍDADA MULTISOURCING
A presunção apontada neste item carece ainda de qualquer validade jurídica, visto
que para se conhecer o que a empresa mantém em estoque deve-se
NECESSARIAMENTE analisar o livro de inventário, ou ainda fazer o levantamento
específico das entradas e das saídas de mercadorias. É inadmissível que se tente através
de teorias dissociadas da verdade dos fatos, comprovar algo com ausência de provas reais
da matéria.
Não se pode admitir em qualquer hipótese que a Autoridade autante, a seu bel
prazer, faça acusações sem provas apenas externando a sua teoria conspiratória.
Em uma breve vista de um dos casos apresentados pelo fiscal, vemos que a sua
teoria conspiratória não se sustenta em uma simples observação e análise dos dados,
como abaixo veremos:
Se a Multisourcing importou 50 scanner HP Scanjet 5590 em 15/02/2011, e a DIT
era o real adquirente oculto, por que só adquiriu 2 unidades deste produto dentro do
mesmo mês? Por que somente em abril ela adquiriu mais unidades?
Se a DIT era o real adquirente oculto, por que ela não adquiriu todas as 50
unidades? O senhor disse que a Multisourcing não fazia estoques, mas se ela não vende
os produtos, eles ficam em estoque, não????
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.628 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720038/2015-70

Lamentável que um auditor da Receita Federal use de expedientes, teorias,
hipóteses, ilações, presunções e divagações para tentar provar o que não se pode, visto
que NÃO É VERDADEIRO, pois suas teorias somente existem e sobrevivem no campo
da ficção.
COMPARAÇÃO DAS MARGENS DE LUCRO
Não menos absurda é a consideração da autoridade autuante, que além de se
equivocar no item anterior, incorre no mesmo equívoco insuperável neste item,
relativamente à comparação de margens de lucro.
Com todo o respeito, não conseguimos identificar, na escala de valores da
Autoridade Fiscal o que seriam valores "muito próximos", por isso perguntamos: o que
são valores muito próximos? 1%, 10%, 30%, 100% ou qual %?
Ora, no caso em tela, é ABSURDA a presunção de que a empresa impugnante se
apresenta como adquirente oculto, pois compra com margens de lucro baixas. O objetivo
de qualquer empresa, NO MUNDO REAL DOS NEGÓCIOS, é comprar pelo MENOR
VALOR possível e vender pelo MAIOR VALOR possível, maximizando assim o seu
resultado.
QUEBRA DA CADEIA DO IPI
Novamente o Ilustre Auditor apresentou um relatório junto ao seu Auto de Infração
que passa muito distante da verdade dos fatos, e que se mostra precário e infundado,
repleto de teses incongruentes e desconectadas da realidade numa clara afronta às provas.
Nos causa surpresa como um Auditor tão bem preparado possa ser tão vago e
lacônico ao escrever sobre algo ou alguém que desconhece.
O que é mais surpereendente nesta peça acusatória é que a Autoridade Fiscal acusa
mas não apresenta qualquer prova material mas sim uma narrativa fantasiosa do que se
vislumbou ser. Ora não se pode achar, imaginar e divagar.
Evidentemente que por uma breve leitura do texto acima transcrito e das provas
trazidas aos autos vemos clara mente que a Autoridade Fiscal nem se quer se deu ao
trabalho de ler o enunciado legal.
E sabido no Direito que alegar e não provar é o mesmo que não alegar. A Justiça
vive da prova e o arbitrio vive da presunção.
Apesar de haver farta documentação comprobatória de que a DIT jamais foi
encomendante de qualquer importação junto aos seus fornecedores, e a autoridade fiscal
preferiu divagar, tentar provar o que não existiu. Por conseguinte, como pode a
Fiscalização pretender provar o inexistente? Obviamente não pode e, como facilmente se
verifica, efetiva mente, não logrará êxito.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante de todas as provas e fatos apresentados, fica evidente que NÃO HOUVE
qualq uer prática irregular ou ilícita e muito menos houve qualquer infração à legislação
aduaneira. Detalhamos exaustiva mente que não participamos de qualquer importação nas
modalidade por conta e ordem de terceiros ou por encomenda, como
EQUIVOCADAMENTE aponta em seu relatório o Auditor Fiscal.
Além dos equívocos acima apontados, o trabalho fiscal deixou de atentar para
aspectos fundamentais do Direito, notadamente no campo da disciplina da matéria
relativa às provas também no direito material. É inegável que o presente Auto de Infração
não se cercou da produção de provas já que não trouxe qualquer prova material do que
alegou. Contraria mente, a impugnante FULMINOU todas as premissas e teses
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.628 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720038/2015-70

NOTORIAMENTE FANTASIOSAS apresentadas, através de farta documentação
COMPROBATÓRIA.
Não se pode admitir em qualquer hipótese que a Autoridade autante, a seu bel
prazer, faça acusações sem provas apenas externando a sua teoria conspiratória. Se há
uma associação de empresas, que se unem para a prática de infrações delituosas o Ilustre
Auditor teria que provar de maneira inequívoca e não ficar bradando.
Aquele que acusa tem o dever legal de provar e ainda encaminhar a correspondente
Representação para o Ministério Público Federal com o detalhamento dos ilícitos
apontados. Não se pode olvidar a legislação de regência e o devido processo legal,
transmudando - segundo a sua conveniência e oportunidade - a aplicabilidade da
legislação em ofensa frontal ao Ordenamento Jurídico.
Como todas as impropriedades acerca da alegação de que houve OCULTAÇÃO
DO REAL COMPRADOR MEDIANTE FRAUDE OU SIMULAÇÃO foram
completamente rebatidas nos itens anteriores cumpre-nos, uma vez mais ratificar
que NÃO houve qualquer espécie de importação por conta e ordem ou por encomenda.
DO PEDIDO
Em face de todo o exposto, tendo-se demonstrado INEQUIVOCADAMENTE que
os autos de infração ora impugnados carecem de fundamentos que os justifiquem, e tendo
em vista, ressalte-se, a incoerência de tão desmedida exação, requer a Impugnante a V.
Sa. que seja provida a presente impugnação, anulando- se integralmente o lançamento
fiscal realizado, por ser de inteira justiça, protestando, desde logo, por todos os meios de
prova admitidos.
A Recorrente foi intimada por edital em 07/05/2016, e apresentou Recurso
Voluntário em data de 06/06/2016, pedindo pela reforma da decisão recorrida, o que fez com os
mesmos argumentos da peça de impugnação.
Os Autuados Viviany Queiroz Costa e Edilson de Jesus Caetano foram
regularmente intimados às fls. 1022 e 1023, mas não apresentaram recurso.
Através do r. Despacho de e-fls. 1245 o processo foi encaminhado para sorteio e
julgamento.
É o relatório.

Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

Fl. 1254
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.628 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720038/2015-70

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
Versa o presente processo sobre auto de infração lavrado em decorrência da
tipificação no artigo 33 da Lei n° 11.488/2007, por cessão de nome da Recorrente para acobertar
a empresa Dit Distribuidora e Integradora de Tecnologia Ltda (CNPJ n° 10.829.535/0001-23)
nas operações de importação, agindo por interposição fraudulenta na forma prevista pelo inciso
V, do artigo 23 do Decreto Lei n° 1.455/76.
Neste caso, o importador de direito (MULTISOURCING) cedeu o nome para o
importador de fato (DIT DISTRIBUIDORA) motivo pelo qual foi autuada para lançamento da
multa de 10% (dez por cento) do valor aduaneiro das mercadorias.
No Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 13-137), assim foi demonstrada a
conclusão a que chegou o ilustre Auditor Fiscal:
Ao cabo da fiscalização aqui levada a efeito, foram identificadas nas DIs registradas
pela MULTISOURCING quais mercadorias e em qual quantidade tinham como
destinatário (real adquirente) cada uma das empresas ocultadas. A Tabela 1 abaixo traz
a listagem dos itens de DI com seu respectivo real adquirente e quantidade de
mercadorias a ele destinada, bem como o valor aduaneiro (CIF: Cost, Insurance and
Freight) daquelas mercadorias.
(...)
Ao valor aduaneiro das mercadorias cujos reais destinatários foram ocultos, foi aplicada
a alíquota de 10%, considerando-se cada “operação” (termo empregado pelo art. 33 da
Lei no 11.488/2007) o registro de uma DI distinta. Nos casos em que o percentual
aplicado sobre o valor aduaneiro ficou abaixo de R$5.000,00, a multa daquela operação
é de R$5.000,00. A Tabela 2 a seguir traz o valor da multa por operação e o total da
multa (valor deste auto de infração).
(...)
A infração prevista no art. 23, § 3o do Decreto-Lei no 1.455/76, em conjunto com o
inciso V do mesmo artigo e com o art. 105, inc. VI do Decreto-Lei no 37/66, relativa à
multa equivalente ao valor aduaneiro aplicada contra os adquirentes ocultos já foi objeto
de autos de infração e estão controlados pelos processos administrativos fiscais no
11829-720.017/2015-54, 11829-720.019/2015-43, 11829-720.031/2015-58, 11829-
720.033/2015-47 e 11829-720.035/2015-36.
(...)
Em vez de selecionar “importação por conta e ordem”, a MULTISOURCING
selecionou “importação própria”, em todas as declarações de importação citadas no
Capítulo 3 – DO VALOR DO AUTO DE INFRAÇÃO, ocultando o nome do
verdadeiro adquirente das mercadorias estrangeiras.
No caso analisado nesta fiscalização, as mercadorias importadas pela
MULTISOURCING entre 2010 e 2013 na mesma DI, frequentemente, tinham como
destinatários mais de uma empresa. Ou seja, para cada adquirente por conta e ordem
ou encomendante, a MULTISOURCING deveria ter registrado DI distinta, para
assim corretamente identificar o real adquirente das mercadorias daquela DI.
Da forma como foi feito, a MULTISOURCING constou como importadora própria em
todas as DIs que registrou no período. Abaixo, exemplos das DIs mencionadas no
Capítulo 3 deste Termo, em que a empresa real adquirente foi ocultada.

A Autoridade Fiscal sustentou a autuação, principalmente, na suposta
incapacidade financeira, baixa margem de lucro e não comprovação da origem, da
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.628 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720038/2015-70

disponibilidade e da efetiva transferência dos recursos alocados nos custos desta operação de
importação.
Todavia, chama a atenção os seguintes argumentos da Recorrente:

Fl. 1256
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.628 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720038/2015-70

Tendo em vista os argumentos acima, sustentada pela documentação acostada aos
autos pela defesa, demonstrando a possibilidade de se apurar a capacidade financeira passível de
suportar a operação de importação objeto da autuação questionada e, principalmente, a margem
de lucro e valor agregado incidente sobre as respectivas operações, entendo que deve ser apurada
a relevante dúvida suscitada, o que afastaria a presunção de interposição fraudulenta que
motivou as conclusões para o lançamento de ofício.
Observo pela incidência do Princípio da Verdade Material, pelo qual a
Administração deve tomar decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade,
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.628 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720038/2015-70

devendo prevalecer a possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para
demonstração das razões da defesa.
Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, antes de proceder ao julgamento
e, para segurança deste Colegiado quanto aos fatos ocorridos neste litígio, proponho a
conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem proceda às seguintes
providências:

a) Analisar os documentos acostados pela defesa, bem como intime a Recorrente
para apresentar nos autos os documentos necessários para comprovação da
capacidade financeira, origem, disponibilidade e transferência dos recursos
relacionados com a importação objeto da autuação;
b) Analisar a documentação mencionada no Item “a” e elaborar Relatório Fiscal
esclarecendo de forma conclusiva sobre as apurações efetuadas;
c) Esclareça sobre eventual lançamento de ofício referente à pena de perdimento
ou multa substitutiva de 100% do valor aduaneiro, lavrado contra a empresa
Dit
Distribuidora
e
Integradora
de
Tecnologia
Ltda
(CNPJ
n°
10.829.535/0001-23), bem como para anexar a estes autos a cópia integral do
respectivo Processo Administrativo Fiscal;
d) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.

Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.

É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 1258
DF CARF MF
Original